Tribunal: STF
Processo: Rcl 8459
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECLAMAÇÃO – LIMINAR – IMPROPRIEDADE. Surge imprópria liminar dirigida a afastar tutela antecipada formalizada em ação civil pública no que imposta a cessação de contratação de trabalhadores vinculados ao Programa “Operação Trabalho”, sendo proibidos novos recrutamentos.